Tribunal: TJDFT
Processo: 0001989-12.2018.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.

2 – No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de várias testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.

3 – Os elementos de informação produzidos durante o inquérito, quando somados às provas dos autos, podem contribuir para a conclusão de elementos mínimos a justificar a submissão do pronunciado ao Conselho de Sentença.

4 – A alteração de depoimentos das testemunhas em juízo, por temor de retaliação, é elemento a ser considerado para que haja a pronúncia, pois tal alteração não reflete dúvida, mas sim juízo que fortalece os indícios de autoria, uma vez que o temor e ameaças veladas não coexistem, em tese, em ambiente de inocência.

5 – Recurso conhecido e provido.